Tribunal: TJDFT
Processo: 0702770-06.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais. Alega a recorrente que a prova testemunhal é suficiente para demonstrar que o recorrido alugou o imóvel, sendo provável sua omissão em efetuar o cancelamento dos serviços quando se mudou do local. Afirma inexistirem indícios da ocorrência de fraude, de forma que a inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes configura exercício regular do direito. Pleiteia, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 34283909). Custas e preparo recolhidos (ID 34283910 e 34283911). Contrarrazões apresentadas (ID 34283924).
3. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
4. No caso, a recorrente não juntou qualquer documento capaz de demonstrar a contratação dos serviços pelo consumidor, não se desincumbindo do ônus processual imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC. Incumbe a quem retira contratos antigos de sua base de dados a responsabilidade pela comprovação da existência de relação jurídica.
5. Quanto à prova testemunhal, não foram confirmados dados pessoais ou fotográficos do consumidor aptos a afastar a hipótese de fraude, tampouco coincidem o período de utilização dos serviços e da suposta locação. Como bem fundamentado pelo juízo a quo, “sob uma primeira perspectiva destaque-se que a afirmação da Sra. Thais é no sentido de que a pessoa de nome Lúcio teria sido seu inquilino há aproximadamente 4 anos, vindo tal afirmação a ser dada em setembro de 2021 (ID 113478764 - Pág. 11). O débito que gerou o inconformismo do autor é do ano de setembro de 2020 (ID 86049456 - Pág. 1) e o contrato que foi aberto remonta ao ano de 2007. A distância entre os marcos temporais é tamanha que a informação da Sra. Thais é deveras inconsistente no modo de ver deste signatário.”
6. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes para a contratação dos serviços, resta caracterizado o fortuito interno, de evidente responsabilidade do fornecedor.
7. É incontroversa a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção de crédito, o que enseja condenação por danos morais. O quantum arbitrado se mostra proporcional, razoável e guarda correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se suficiente para compensar os dissabores experimentados pelo recorrido, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Irretocável, portanto, a sentença proferida.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.